Tribunal: TJES
Processo: 5001831-96.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU O IRDR. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JULGADOR SE MANIFESTAR SOBRE CONTEÚDO DE TESE DO MÉRITO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. O JULGADOR SÓ É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CONTEÚDO CAPAZ DE INFIRMAR O SEU ENTENDIMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.A análise sobre o conteúdo do mérito da causa é inviável em sede de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que não conheceu do incidente processual suscitado;

2. O órgão julgador só é obrigado a se manifestar sobre teses capazes de infirmar o seu entendimento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto sob a alegação de omissão no Acórdão que não admitiu o IRDR.

A embargante questiona pela presente via recursal o fato de o egrégio Tribunal Pleno não ter se manifestado sobre os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis por ela mencionados na suscitação do IRDR.

Nesse sentido, reproduzo abaixo dois pequenos trechos dos embargos:

“O presente Tribunal não julgou procedente o juizo de admissibilidade do IRDR sem que tivesse se fundamentos nos respectivos Ennciados do FPPCe nas respectivas jurisprudências. Dessa forma, o omissão ocorreu por ter deixado de fundamento o relatório e os respectivos votos de acordo com o constante no FPPC.”

Mais abaixo afirma que:

“Dessa forma, a embargante, ao levantar sua irresignação à interpretação dada ao acórdão embargado, está, de fato, pretendendo demonstrar que não houve , em tese, um julgamento pautado nos Enunciado do FPPC, por exemplo.”

Como se pode observar, o mérito dos presentes embargos pode ser delimitado na alegada omissão do Acórdão em relação aos referidos enunciados.

Revisitando o julgado, verifico que não procede a alegação da embargante pelos motivos que passo a expor.

Tendo em vista a estrutura argumentativa da peça pela qual o incidente foi suscitado, verifico que a invocação dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis lastreia a argumentação da embargante quanto ao mérito do IRDR.

Como é de todos sabido, o Acórdão embargado não admitiu o incidente, ou seja, a análise sobre qualquer aspecto do mérito da causa ficou obstado pelo próprio entendimento firmado à unanimidade do egrégio Tribunal Pleno.

Desse modo, pleitear que este Sodalício se manifeste sobre mérito do IRDR se mostra inviável, especialmente em sede de Embargos de Declaração, recurso que não permite reanálise do mérito. No presente caso, sequer poder-se-ia falar em “reanálise”, pois o mérito sequer foi analisado ante a decisão de não admissão do incidente.

Também não prosperam os argumentos da embargante acerca da existência de omissão no Acórdão relativa ao referidos enunciados, pois o juízo negativo de admissibilidade do incidente se baseou no fato de a embargante não ter tido êxito em demonstrar a existência de decisões conflitantes sob a jurisdição deste egrégio Tribunal. Ao contrário, ela se valeu fartamente de julgados de outros tribunais, além dos referidos enunciados.

Esse insucesso da embargante não poderia ser superado com a apreciação do conteúdo dos enunciados, pois, na contramão do que é por ela sustentado, a análise dos enunciados pressuporia a existência de controvérsia de julgados de órgãos sob a jurisdição deste egrégio Tribunal, o que não foi feito.

Ademais, a suposta omissão sobre o teor dos enunciados não teria o condão de infirmar a conclusão a qual chegou o colendo Tribunal Pleno.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui sólida jurisprudência no sentido de que o julgador apenas é obrigado a se manifestar sobre argumentos capazes de infirmar o entendimento no qual se baseia a sua decisão.

Reproduzo abaixo, na íntegra, o texto do Informativo 585 do STJ sobre o julgado da Primeira Seção do Tribunal da Cidadania dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança MS 21.315-DF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

Nesse diapasão, em obediência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não posso chegar a outra conclusão a não ser pela não admissão dos presentes Embargos Declaratórios.

Por todas essas razões, não conheço dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora para não conhecer dos embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria da em. Desª. Relatora.

SESSÃO: 11ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 05/08/2024

VOTO: Declaro meu impedimento em razão da participação do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto para acompanhar.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que inadmitiu o IRDR, diante da indevida utilização na busca de rediscutir a matéria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora para não conhecer dos aclaratórios.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.